Tribunal: TJSP
Processo: 2225577-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO CONTRA DESPACHO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Não é possível análise do mérito do recurso de agravo interno interposto contra despacho, quando o recurso foi definitivamente julgado neste colegiado. Perda do objeto recursal. Decisão monocrática. Aplicação do art. 932, inciso III, Novo do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO CONTRA DESPACHO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Não é possível análise do mérito do recurso de agravo interno interposto contra despacho, quando o recurso foi definitivamente julgado neste colegiado. Perda do objeto recursal. Decisão monocrática. Aplicação do art. 932, inciso III, Novo do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. MULTA. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUO SÓLIDO. Auto de Infração e imposição de penalidade por descumprimento de intimação anterior determinando fosse observada a segregação de resíduos orgânicos e recicláveis do estabelecimento. Ausentes elementos, em fase de cognição sumária, a comprovar a inexistência da infração e tampouco vício na constituição do ato administrativo. Presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, devidamente amparado em fiscalização dos agentes municipais no local. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000522523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2225577-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS CELLULA MATER LTDA. - EPP, é agravado MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.485 - Agravo de Instrumento no 2225577-98.2019.8.26.0000 - Santos - IVA
2/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.485 e 17.486
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2225577-98.2019.8.26.0000 e Agravo Interno
2225577-98.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Laboratório de Análises Clínicas Cellula Mater Ltda. Epp
Agravado: Município de Santos
Juiz sentenciante: Márcio Kammer de Lima
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO CONTRA DESPACHO
PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM. Não é possível análise do mérito
do recurso de agravo interno interposto contra despacho,
quando o recurso foi definitivamente julgado neste colegiado.
Perda do objeto recursal. Decisão monocrática. Aplicação do art.
932, inciso III, Novo do Código de Processo Civil. Recurso
prejudicado
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
MEIO
AMBIENTE.
MULTA.
DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUO SÓLIDO. Auto de
Infração e imposição de penalidade por descumprimento de
intimação anterior determinando fosse observada a segregação
de resíduos orgânicos e recicláveis do estabelecimento.
Ausentes elementos, em fase de cognição sumária, a comprovar
a inexistência da infração e tampouco vício na constituição do
ato administrativo. Presunção de veracidade e legalidade do ato
administrativo, devidamente amparado em fiscalização dos
agentes municipais no local. Decisão mantida. Recurso
desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.485 - Agravo de Instrumento no 2225577-98.2019.8.26.0000 - Santos - IVA
3/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Ação de Procedimento Comum (no 101886-32.2019.8.26.0562),
interposto contra a r. decisão de fls. 145 e 157/158, proferida pelo MM. Juiz da
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, que indeferiu a
antecipação da tutela em razão da falta de elementos suficientes a afastar a
presunção relatividade de legitimidade do ato administrativo, tanto para
suspender a exigibilidade do auto de infração lavrado pela não segregação de
resíduos sólidos orgânicos e recicláveis do estabelecimento, quanto para obstar o
cumprimento das determinações contidas no Comunicado SEFISCAM n°
565/2018 para regularização de grande geradora de resíduo comercial.
Por conseguinte, também tratam os autos de Agravo
Interno interposto pela particular contra a r. despacho de fls. 173/174, do
agravo de instrumento, que indeferiu o efeito suspensivo.
O
particular
interpôs
recurso
de
agravo
de
instrumento sustentando, em síntese, que não é grande geradora de resíduos,
em quantidade superior a 200 litros ou 120kg por dia, bem como não descartou
o material no local, sendo material descartado de todos os moradores das
redondezas. Sustenta que a infração se baseou em meros indícios para aplicar a
penalidade e impor o cumprimento das determinações contidas no Comunicado
SEFISCAM 565/2018, não possuindo os elementos de validade dos atos
administrativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.485 - Agravo de Instrumento no 2225577-98.2019.8.26.0000 - Santos - IVA
4/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
A tutela recursal foi indeferida (fls.173/174).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.186/190).
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento não comporta
provimento, enquanto que o recurso de agravo interno fica prejudicado.
A questão controvertida cinge-se na suposta
irregularidade dos atos administrativos, consubstanciados na lavratura de auto
de infração decorrente do descumprimento de intimação anterior (130561-B) e,
na imposição de cumprimento das determinações contidas no Comunicado
SEFISCAM 565/2018.
Compulsando os autos, constata-se que o Auto de
Infração n° 102020 foi lavrado em razão do descumprimento de intimação
anterior para segregar corretamente os resíduos sólidos orgânicos e recicláveis
do estabelecimento, sendo ainda enquadrado como grande geradora de
resíduo pela quantidade de lixo encontrado no local (fl. 34).
Cabe ressaltar, que neste momento processual não
há como analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que se trata de
juízo provisório, que não comporta exame exaustivo do mérito e ainda se
encontra pendente de análise na primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.485 - Agravo de Instrumento no 2225577-98.2019.8.26.0000 - Santos - IVA
5/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Sendo assim, em análise de cognição sumária,
restaram demonstrados os pressupostos de validade e legitimidade do ato
administrativo.
Isso porque, a lavratura do auto de infração não se
baseia apenas e tão somente em mera presunção, mas decorre de fiscalização
realizada no local, em que os agentes municipais constataram tanto a
disposição dos resíduos no local, como a sua quantidade, inclusive, com registro
fotográfico (fls. 62/65).
Neste
passo,
ausente,
a princípio, prova de
inexistência da infração, bem como vício na constituição do ato administrativo,
de rigor observar a presunção da veracidade e legitimidade de que goza a
Administração Pública.
Desse modo, a r. decisão não comporta reforma,
devendo ser integralmente mantida, por seus jurídicos fundamentos.
Por conseguinte, o recurso de agravo interno resta
prejudicado pela perda do objeto superveniente, nos termos do artigo 932,
inciso III, do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento e tem-se por prejudicado o recurso de agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.485 - Agravo de Instrumento no 2225577-98.2019.8.26.0000 - Santos - IVA
6/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator